Tribunal: TJES
Processo: 5012927-18.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012927-18.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA AMALIA DOS SANTOS
APELADO: LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente
a pretensão deduzida pela Apelante
em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com
pedido de
indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da

controvérsia
em
apreço
consiste em: (i) verificar
a regularidade do
contrato firmado por pessoa
idosa e
analfabeta; (ii) avaliar a ocorrência de danos morais em razão de cobranças indevidas realizadas com base em contrato nulo.

III. Razões de decidir

3. Conquanto seja assegurada a liberdade de contratar ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever, a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) afigura-se fundamental para a inequívoca manifestação do seu consentimento, visto que a forma escrita inviabiliza o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas, acentuando a hipossuficiência natural do mercado de consumo.

4.
Na hipótese em cotejo, o contrato havido entre as partes teria sido firmado sem o auxílio de terceiro e sem a subscrição de duas testemunhas, em desrespeito à previsão insculpida no artigo 595, do Código Civil Brasileiro.

5. A cobrança indevida de valores decorrentes de contrato nulo, em prejuízo de parte hipervulnerável, configura dano moral indenizável.
6.
Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MARIA AMALIA DOS SANTOS contra sentença de id 10242754, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor de LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA., aqui Apelada, condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça que lhe assiste.

Irresignada, suscita a Apelante, em sede prefacial de suas razões (id 10242756), pretensa nulidade por cerceamento de defesa, caracterizada por não haver sido o processo
“saneado de forma correta”
, já que, à míngua de
“intimação para apresentar réplica e produzir provas, a parte autora não teve oportunidade de se defender”
(p. 02).

Expõe, em seguida, haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídica entre as partes e imponha à empresa Apelada a obrigação de pagar indenização a título de danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida por serviços que nunca teriam sido prestados.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que a sentença vergastada seja anulada ou, subsidiariamente, reformada, a fim de que sejam acolhidos os seus pedidos iniciais.

A sociedade Apelada ofertou contrarrazões no id 10242759, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA AMALIA DOS SANTOS contra sentença de id 10242754, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor de LINHARES TODOS SORRISOS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA., aqui Apelada, condenando a parte requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça que lhe assiste.

Irresignada, suscita a Apelante, em sede prefacial de suas razões (id 10242756), pretensa nulidade por cerceamento de defesa, caracterizada por não haver sido o processo
“saneado de forma correta”
, já que, à míngua de
“intimação para apresentar réplica e produzir provas, a parte autora não teve oportunidade de se defender”
(p. 02).

Expõe, em seguida, haver ingressado em juízo sob a pretensão de obter provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídica entre as partes e imponha à empresa Apelada a obrigação de pagar indenização a título de danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida por serviços que nunca teriam sido prestados.

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que a sentença vergastada seja anulada ou, subsidiariamente, reformada, a fim de que sejam acolhidos os seus pedidos iniciais.

A sociedade Apelada ofertou contrarrazões no id 10242759, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção do pronunciamento objurgado.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, a petição inicial foi instruída com cópia de Ficha Clínica em que a Apelante, pessoa idosa e analfabeta, supostamente declara
“concordar com as condições do orçamento proposto”
pela empresa Apelada e autoriza
“a execução dos procedimentos pagos”
, havendo exarado a sua ciência mediante carimbo de sua digital (id 10242229, pp. 09/10).

Não obstante, conquanto seja assegurada a liberdade de contratar ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever, a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) afigura-se fundamental para a inequívoca manifestação do seu consentimento, visto que a forma escrita inviabiliza o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas, acentuando a hipossuficiência natural do mercado de consumo.

A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei”
(STJ, REsp n.º 1.862.324/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.12.2020, DJe de 18.12.2020).

Na hipótese em apreço, depreende-se dos autos que o contrato havido com a Apelada teria sido, em princípio, firmado pela própria Apelante, sem o auxílio de terceiro e sem a subscrição de duas testemunhas, em desrespeito à previsão insculpida no mencionado artigo 595, do Código Civil Brasileiro.

Nesse contexto, exsurge evidente a nulidade da contratação por inobservância dos requisitos de forma previstos no ordenamento jurídico, o que torna, inclusive, despicienda a verificação da autenticidade da digital exarada no aludido documento.

Assentada, pois, a nulidade do ajuste, impõe-se pronunciar a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

No que concerne ao dano moral, tem-se que as cobranças indevidas decorrentes de contrato celebrado de modo irregular em prejuízo de parte hipervulnerável configura prejuízo extrapatrimonial passível de indenização.

Em relação à quantia a ser atribuída à tal prestação, quer me parecer que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter repressivo e pedagógico da reparação, encontrando-se, ainda, adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos.

Saliente-se, por fim, que a desconstituição do pacto acessório de financiamento, traduzido em Cédula de Crédito Bancário firmada com BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, com a intermediação da sociedade Apelada (id 10242746), bem como a repetição em dobro do alegado indébito, extrapola os limites subjetivos da lide, devendo ser perseguida pela Apelante em demanda autônoma proposta em desfavor da referida instituição financeira.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, pronunciando a nulidade do pacto havido entre as partes e condenando a Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação até o presente arbitramento, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), já de incidir a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno ambas as partes, em idêntica proporção, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, mantida a condição suspensiva de exigibilidade das verbas devidas pela Apelante (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.